Tribunal: CARF
Processo: 10640.722698/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722698/2011-05
ACÓRDÃO
2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODELIA GONÇALVES FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO CONSTANTE EM DECLARAÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE. DIRF. ALEGADO ERRO.
RECEITA DE AFRETAMENTO (“FRETES”). VEÍCULOS DE TRANSPORTE
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO RENDIMENTO TRANSFERIDOS EM DATA
ANTERIOR A TERCEIRO. RETIFICAÇÃO DA DIRF. AJUSTE DA BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO.
Presumem-se verdadeiras as informações constantes na DIRF, que podem
ser infirmadas mediante argumentação e provas apresentadas pelo
contribuinte ou pela autoridade fiscal, presente uma das hipóteses
ordinárias de revisão do ato administrativo (art. 142, par. ún., 145, III e 149
do CTN, associados à Súmula 473/STF, ao art. 50 da Lei 9.784/1999, e ao
Parecer Normativo Cosit 08/2014).
Com base nas informações da DIRF, a autoridade fiscal tem o poder-dever
de verificar a ocorrência ou não de omissão de rendimentos ou de
proventos, e, conforme o caso, constituir o crédito tributário.
A isolada circunstância de o contribuinte ter alienado os veículos geradores
do rendimento supostamente omitido, antes dos fatos jurídicos tributários,
afasta a responsabilidade civil, mas é insuficiente para afastar a sujeição
passiva tributária.
Indicada a retificação das DIRFs, que serviram de base ao lançamento,
deve-se também ajustar a base de cálculo do imposto, à mesma razão.

ACÓRDÃO
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a base de cálculo do lançamento de R$ 24.633,06 para
R$ 16.513,06.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 44/51.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
42.249,60
2) Omissão de Rendimentos Apurada
24.633,06
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
66.882,66
4) Desconto Simplificado (linha3 X 0,2;limitado a R$12.743,63)
12.743,63
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
3
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
54.139,03
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
6.932,87
7) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
53,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
6.879,87
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
1.843,82
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
5.036,05
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 24.633,06,
compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 53,00.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos do Resultado da Solicitação
de Retificação do Lançamento – SRL: A contribuinte não apresentou nenhum
documento para comprovação da alegação de não recebimento dos rendimentos
informados nas DIRFs das fontes pagadoras Montesanto Tavares Ltda.,
Transportes Panazzolo Ltda. e Tegma Gestão Logística S/A (a contribuinte recebeu
e declarou, em anos calendários anteriores e no ano calendário de 2010 ,
rendimentos das fontes pagadoras citadas).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e
dos documentos de fls. 04/18, alegando:
OS FATOS
Na Solicitação de Retificação de Lançamento, foi justificado que os veículos:
Cavalo Mecânico SCANIA T-113 4x2 ano 1993 e a Carreta aberta RANDON SR CS
ano 1995 foram vendidas para o Sr. GILBERTO DE MARTIN PIAZZI - CPF:
000.504.216-03 em 24/01/2009.
Para provar a operação da venda, foi feito um Instrumento Particular de
Transferência de Responsabilidade sobre os ditos veículos.
Tal instrumento foi devidamente registrado no Cartório do 1° Ofício de Notas de
Matias Barbosa - MG em 19/02/2009, conforme cópia encaminhada. O
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
4
procedimento tornou-se necessário para que a Sra Odélia não assumisse
nenhuma obrigação tributária ou outras responsabilidades sobre os ditos veículos
na prestação de serviços.
Na ocasião da venda o comprador Sr. Gilberto, assumiu as prestações vincendas, e
transferiria junto à financiadora dos veículos a responsabilidade e alteraria os
documentos (DUT), o que não fez em virtude de problemas particulares, o que a
vendedora Sra Odélia não tem culpa.
O DIREITO
PRELIMINAR
Entendo que este procedimento exclui a vendedora Sra Odélia Gonçalves
Francisco de qualquer responsabilidade e, merece fé pública. Se o comprador Sr.
Gilberto De Martin Piazzi, deixou de transferir tais veículos para a sua propriedade
junto aos órgãos competentes em tempo hábil, a vendedora Sra Odélia, não pode
arcar com a omissão do comprador Sr. Gilberto, nem tão pouco declarar em sua
DIRPF receitas de fretes que desconhecia documentadas em seu nome pelas
transportadoras em virtude de uma falha do comprador Sr. Gilberto.
MÉRITO (inciso lIl e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Espero que o débito apurado referente à omissão de receitas de fretes não
declarada seja transferido para a responsabilidade do comprador Sr. Gilberto, já
que a vendedora Sra Odélia não teve qualquer receita de fretes em 2009, pois tais
veículos foram vendidos em 24/01/2009, conforme documentos anexo.
A CONCLUSÃO
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do debito fiscal reclamado.
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 24.06.2011, fl. 53, e apresentou impugnação em
18.07.2011, fl. 02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
nos valores abaixo.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
5
Fonte Pagadora:

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform,
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s
Omissão
07.654.850/0001-52 -
MONTESANTO TAVARES
LOGÍSTICA E TRANSPORTE
LTDA

004.953.896-92
14.464,96
0,00
14.464,96
0,00
0,00
0,00
92.758.457/0001-88 -
TRANSPORTES PANAZZ0L0
LTDA

004.953.896-92
5.636,60
0,00
5.636,60
53,00
0,00
53,00
02.351.144/0001-18 -
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA
S.A.

004.953.896-92
4.531,50
0,00
4.531,50
0,00
0,00
0,00
A Impugnante alega que o Instrumento Particular de Transferência de
Responsabilidade sobre os veículos Cavalo Mecânico SCANIA T-113 4x2 ano 1993
e a Carreta aberta RANDON SR CS ano 1995, de fls. 07/08, vendidos para o Sr.
GILBERTO DE MARTIN PIAZZI - CPF: 000.504.216-03, merece fé pública e a exime
de qualquer responsabilidade.
O Instrumento Particular de Transferência de Responsabilidade sobre Veículos
Automotores não é hábil para eximir a Impugnante da responsabilidade pela
tributação dos rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras acima
relacionadas, a teor do disposto no art. 123, do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), in verbis:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”
Cumpre esclarecer que o lançamento em apreço decorre de informações
prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, que é uma declaração regulamentar
que permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas
pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a
exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
6
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que ainda consta informação em DIRF de
rendimentos pagos à Impugnante e não tendo havido declaração destes
rendimentos, cabe manter o lançamento de omissão de rendimentos
integralmente.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada
observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado
não foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da
presente decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência,
conforme a legislação vigente.
Marcello Marchi – Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Ementa:
ACORDO. CONVENÇÃO PARTICULAR. EFEITOS.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
7
Mantém-se o lançamento efetuado em conformidade com a Dirf apresentada
pela fonte pagadora, haja vista que as convenções particulares relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos
pela fiscalização;
b)
os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes pagadoras não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento.

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.148),
sobrevieram os documentos de fls. 96-111.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se instrumento particular de transferência de propriedade de veículos comprova a
transferência do bem ao patrimônio de terceiro, de modo a descaracterizar o recebimento de
rendimentos oriundos de posterior venda de tal bem.
Em regra, a transferência da propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição da
coisa, isto é, com a entrega do objeto ao adquirente, nos termos do art. 237 do CC/2002:

Art. 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos
e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir,
poderá o devedor resolver a obrigação.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
8

Para fins de estabelecimento da responsabilidade civil VIÁRIA, dispunha a redação
original do art. 134 da Lei 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aplicável ao quadro
fático:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.

Parte dos tribunais pátrios afastava a responsabilidade civil, dada a prova da
tradição, independentemente da comunicação aos órgãos competentes, conforme se observa nos
seguintes precedentes:

Súmula 132/STJ
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo
proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

1. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito, o qual dispõe que "no caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação" sofre
mitigação quando restar comprovado nos autos que as penalidades foram
cometidas após a alienação do veículo, ainda que não tenha ocorrido a
comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando,
assim, a responsabilidade do antigo proprietário.”
TJDFT, Acórdão 1297040, 07133704620188070020, Relator: SIMONE LUCINDO,
Primeira Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE:
11/11/2020.

Por se tratar de norma de trânsito, o art. 134 do CTB é inaplicável às relações
tributárias, nos termos da Súmula 585/STJ:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.044 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722698/2011-05
9
Súmula 585/STJ
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor,
no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Nos termos da informação fiscal de fls. 110, algumas das DIRFs foram, de fato,
retificadas:

1. MONTESANTO TAVARES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – CNPJ 07.654.850/0001-52: Foi
entregue DIRF Retificadora em 11/07/2011, portanto após o lançamento, que foi efetuado
em 06/04/2011, onde os rendimentos tributáveis foram mantidos no mesmo valor dos
informados na DIRF anterior (R$14.464,96).
2. TRANSPORTES PANAZOLLO LTDA – CNPJ 92.758.457/0001-88: Foi entregue DIRF Retificadora
em 28/10/2014, portanto após o lançamento, onde os rendimentos tributáveis foram
alterados de R$5.636,60 para R$1.216,60 e o imposto de renda retido na fonte de R$53,00
para R$0,00.
3. EGMA GESTÃO LOGÍSTICA S/A – CNPJ 02.351.144/0001-18: Foi entregue DIRF Retificadora
em 22/12/2014, portanto após o lançamento, onde os rendimentos tributáveis foram
alterados de R$4.531,50 para R$831,50.

Indicada a retificação das DIRFs, que serviram de base ao lançamento, deve-se
também ajustar a base de cálculo do imposto, à mesma razão.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para ajustar os valores tidos por omitidos segundo o exposto na fundamentação,
isto é, para 16.513,06.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 124
DF CARF MF
Original